Tribunal: TJBA
Processo: 8024606-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024606-33.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RYAN MARTINS DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ERICK DE SOUZA LIMA, MURILLO BRITO SOUZA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, MANTENDO A CUSTÓDIA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, VIII, do Código Penal, em contexto de disputa entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas. A impetração sustenta excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, e requer o relaxamento da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; e (ii) estabelecer se a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva impõe a revogação automática da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR O inquérito policial foi regularmente concluído e remetido ao Poder Judiciário, com vista ao Ministério Público para análise e eventual oferecimento da denúncia, circunstância que supera a alegação de excesso de prazo na fase investigatória e acarreta perda superveniente parcial do objeto do writ. A decretação da prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, praticada mediante disparos de arma de fogo em via pública e inserida em contexto de disputa entre facções criminosas. Os elementos informativos indicam risco concreto à ordem pública, diante da suposta vinculação do paciente à organização criminosa “Bonde do Maluco – BDM”, da habitualidade delitiva e da utilização de redes sociais para propagação de ameaças relacionadas ao grupo criminoso. A custódia cautelar mostra-se necessária para a conveniência da instrução criminal, pois testemunhas prestaram depoimento sob sigilo em razão do temor de represálias e do contexto de violência associado à atuação da facção criminosa. A fuga do paciente para outro Estado da Federação após a decretação da prisão preventiva evidencia risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da segregação cautelar. A inobservância do prazo de revisão previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não enseja revogação automática da prisão preventiva, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.581 e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva autoriza apenas a determinação para que o Juízo de origem proceda à análise atualizada da necessidade da custódia cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, do risco de reiteração criminosa e da necessidade de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: A conclusão do inquérito policial prejudica a análise da alegação de excesso de prazo na fase investigatória, salvo demonstração de desídia estatal injustificada. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não acarreta revogação automática da custódia cautelar. A gravidade concreta do delito, a vinculação a organização criminosa, o risco à instrução criminal e a fuga do distrito da culpa legitimam a manutenção da prisão preventiva. A inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP impõe a reavaliação judicial da prisão preventiva, sem afastar automaticamente os fundamentos da segregação cautelar. ______________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VIII. CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.03.2022, DJe 03.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 756968/MT, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS N.º 8029559-40.2026.8.05.0000, de Xique-Xique-Ba, tendo como impetrante ERICK DE SOUZA LIMA OAB/BA 57.066, e como paciente RYAN MARTINS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, CONCEDER PARCIALMENTE a ordem.